Tribunal: STF
Processo: RE 850757
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DOS EMBARGOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO  93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Metalúrgica Prada contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada teria incidido em erro material e omissão, mormente em razão da inversão dos ônus sucumbenciais. 



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração e passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ARTIGO 100, § 4°, CF/ 1988 (EC 37/2002). POSSIBILIDADE. 1. São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no §3° deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório (Art. 100, § 4° , da Constituição Federal de 1988). 2. Impossibilidade de utilização de precatório complementar para que o pagamento do débito da Fazenda Pública se dê parte por precatório e parte por requisição de pequeno valor. Pago valor por precatório, o que faltar a título de correção monetária, ou mesmo a título de honorários advocatícios de sucumbência, não poderá ser pago mediante requisição de pequeno valor. 11 Deve-se utilizar a via ordinária do precatório. 3. Agravo de instrumento a que se dá provimento.” (Doc. 10)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 13)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, LIV, e LV, 93, IX, 100, § 8º da Constituição Federal. (Doc. 15) 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. (Doc. 16)



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 17)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento parcial do recurso. (Doc. 2)



    Foi determinada a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 96 da sistemática da repercussão geral. (Doc. 3)



    O Tribunal a quo entendeu pelo distinguishing quanto ao Tema 96 RG, mantendo o juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 18)  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).  



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



     Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que, em execuções contra a Fazenda Pública, no caso de complementação de depósitos insuficientes, faz-se necessária a expedição de novo precatório, sob o entendimento de que sua dispensa somente ocorreria quando houvesse erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou substituição do índice aplicado, por força de lei. Nesse sentido:



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.065.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017) 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)



      “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. PRECATÓRIO ORIGINAL. VALOR REMANESCENTE. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE DA EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.3.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 827.433-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014)



      “Agravo regimental no agravo de instrumento. Precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Hipóteses. Período entre a realização dos cálculos e a requisição do valor ao Tribunal de origem. Incidência de correção monetária. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 638.195/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a repercussão geral da matéria e concluiu ser ‘devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento’. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 821239 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2/4/2014) 



    Nesse contexto, quanto  à possibilidade de expedição de precatório complementar, verifico que o Tribunal a quo divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão embargada, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração e PROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença, e indeferir a expedição de precatório complementar, sendo necessária a expedição de novo precatório. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente